Tribunal: STF
Processo: RHC 65706
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. JULGAMENTO DO 'WRIT' NA SEGUNDA
INSTÂNCIA - CUMPRIMENTO DA PENA - ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
O JULGAMENTO DA PETIÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' INDEPENDE DE SUA
INCLUSAO EM PAUTA DE JULGAMENTO. SÚMULA 431 DO S.T.F.
SE A PENA APLICADA AO CO-RÉU FOI DIMINUIDA EM INSTÂNCIA RECURSAL,
ATENDENDO A MOTIVO DE CARÁTER GERAL, QUAL SEJA, A ABOLIÇÃO, PELA
LEI N. 6416/77, DA DISTINÇÃO ENTRE REINCIDENCIA ESPECIFICA E
REINCIDENCIA GENERICA, HÁ FUNDAMENTO COMUM PARA A DIMINUIÇÃO DA
PENA APLICADA AO RÉU QUE SOFREU A MESMA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO
S.T.F.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO, PARA QUE SEJA EXPEDIDO ALVARA DE
SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SEM CRITICA AO EXCESSO VERIFICADO, NO
CUMPRIMENTO DA PENA, UMA VEZ QUE SÓ NESTA OPORTUNIDADE FOI PEDIDO O
BENEFICIO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.